Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, visando o ressarcimento de R$ 50.000,00, a desconsideração da personalidade jurídica do apelado e sua condenação nas despesas processuais e sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão: (i) estabelecer se o apelante tem direito ao ressarcimento do valor de R$ 50.000,00 e à desconsideração da personalidade jurídica do apelado.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Contudo, a parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A divergência entre o valor pleiteado e o constante no contrato, a ausência de identificação clara da destinação dos pagamentos e a extemporaneidade de um dos comprovantes impedem a confirmação do aporte de R$ 50.000,00 em benefício da apelada em razão do contrato.
5. Não cabe ao órgão julgador presumir os fundamentos do pedido de efeito suspensivo, sendo ônus da parte autora apresentar suas razões de forma adequada, em observância ao princípio dispositivo previsto no art. 2o do Código de Processo Civil.
6. Ante a ausência de provas suficientes para respaldar o pedido de ressarcimento, não se verifica a existência dos pressupostos necessários ao provimento do apelo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Em ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a apresentação de documentos que não demonstrem de forma clara e inequívoca o negócio jurídico e os pagamentos efetuados.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 322, 324, 373, I, 85, §§ 2o a 6o, 11, 487, I, 1.012, § 1o, V e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1738606, 00012954820068070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023.